Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011734-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JESSICA FRANCO BATISTA MACHADO - CPF: 090.622.929-41 (ADVOGADO), BEDIN AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.080.542/0001-99 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVEDORA – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO APENAS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. “
Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp n. 1.502.012/RJ – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 27/9/2016, DJe de 13/10/2016)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença de Verba Honorária
” (Proc. no 1000768-94.2021.8.11.0096), ajuizada contra a agravante pelo advogado ALEXANDRE SLHESSARENKO, deferiu pedido de penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome da executada/agravante até o valor exequendo (cf. Id. no 85718399 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, como o advogado/agravado optou “
por dar início a um novo processo
”, ajuizando ação autônoma de Cumprimento de Sentença, “
deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento, o que não ocorreu, sendo a ele negada tal oportunidade
”, e afirma que, “
ante a falta de cumprimento aos procedimentos legais, o desdobramento logico é a não incidência de multa e honorários, bem como inviável é a cobrança de juros
”.

Aduz que, “
não existindo divergência quanto ao valor principal e considerando que houve o bloqueio no importe de R$ 239.809,51,
(...)
valor este suficiente a satisfação do débito
”, deve haver “
suspensão da execução e manutenção do valor bloqueado, para que ao final seja
(...)
reconhecido o débito exequendo como sendo na ordem de R$189.738,82, possibilitando o seu levantamento pelo agravado, bem como a devolução à agravante do valor excedente
” (sic – cf. Id. no 131940664 - Pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para fins de “
suspensão da execução e manutenção do valor bloqueado em conta até final decisão, impedindo o ônus do processo executório indevido em face do agravante
”, e, ao final, seu provimento para afastar a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, na forma do art. 523, §1o, do CPC, “
por não ter sido oportunizado
(...)
o pagamento voluntário
” (sic – cf. Id. no 131940664 - Pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. no 133324670 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no. 133640168, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 513, §2o, I a IV, do CPC, dispõe que “o devedor será intimado para cumprir a sentença (I) “
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
”; (II) “
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos
”; (III) “
por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos
”, ou (IV) “
por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento
”.

No caso, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios fixados por decisão terminativa proferida em processo em que a devedora tem advogado constituído, a intimação desta para cumprir a sentença realmente deve ocorrer na pessoa de seu advogado, via DJe, justamente como se deu no presente caso (cf. Id. no 76091153 dos autos de origem), sendo, portanto, insubsistente a tese de que “
deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento
”.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...) III. Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp n. 1.502.012/RJ – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 27/9/2016, DJe de 13/10/2016).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022